Tribunal: STF
Processo: HC 264518
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jonnhy Richard Guimaraes contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 989.663/SP (doc. 5).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:



    [...] o paciente foi definitivamente condenado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. (doc. 6, p. 1 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:



     “1. A busca veicular foi ilegal por ausência de fundada suspeita objetiva em relação ao Paciente.



    2. Inexiste prova concreta da estabilidade e permanência do vínculo associativo, sendo a condenação por associação calcada em meras conjecturas” (doc. 1, p. 2).  



    Ao final, requer:  



    a) O conhecimento e o acolhimento do presente Habeas Corpus.



    b) O reconhecimento da nulidade da busca veicular, por ausência de fundada suspeita (justa causa), em violação ao Art. 244 do CPP e aos preceitos constitucionais.



    c) Em decorrência da nulidade da busca, que sejam declaradas nulas todas as provas dela derivadas (Art. 5º, LVI, CF e Art. 157, CPP), incluindo a apreensão de entorpecentes, com a consequente absolvição do Paciente por ausência de prova material.



    d) Subsidiariamente, caso não seja acolhida a tese de nulidade da prova, que seja o Paciente absolvido do crime de associação para o tráfico (Art. 35 da Lei de Drogas), por insuficiência de provas concretas que demonstrem a estabilidade e permanência do vínculo associativo (animus associativo).



    e) A concessão da ordem, inclusive de ofício, diante das manifestas ilegalidades. (doc. 1, p. 10).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BUSCA VEICULAR. LEGALIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A busca pessoal independe de mandado judicial quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, exigindo-se standard probatório baseado em juízo de probabilidade, descrito com a maior precisão possível, aferido de modo objetivo e devidamente justificado pelos indícios e circunstâncias do caso concreto (RHC n. 158.580/BA, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 25/4/2022). 2. A normativa constante do art. 244 do CPP exige que a suspeita seja fundada e relacionada à posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, havendo necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias, baseadas em suspeição genérica. 3. No caso concreto, policiais receberam notícia anônima quanto ao transporte de drogas por veículo Fiat Fiorino pela Avenida Aricanduva, com identificação da placa do automóvel, localizaram o veículo, acompanharam-no por dois ou três quilômetros, verificaram que estava sendo escoltado por outro veículo e que ambos trafegavam em velocidade incompatível com a via, tendo os ocupantes reconhecido de pronto o transporte de drogas. 4. Diante das circunstâncias reconhecidas pelo Tribunal de origem, verifica-se que a busca veicular não se motivou exclusivamente por denúncia anônima, pois os policiais promoveram diligências preliminares que permitiram corroborar o conteúdo da informação recebida, notadamente ao perceber a escolta por outro veículo e o tráfego em velocidade superior à da via, não havendo ilegalidade a ser sanada. 5. Para a configuração do delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa, devendo o animus associativo ser efetivamente provado. A condenação foi alicerçada na quantidade vultosa de droga apreendida, na divisão de tarefas para execução do crime e no conteúdo extraído dos aparelhos celulares dos acusados, elementos que evidenciam a estabilidade e permanência exigidas para configuração de crime autônomo. 6. Agravo regimental não provido. (doc. 5 – grifei).  



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte admite, por outro lado, a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado em primeiro grau à pena de 2 anos e 1 mês e 15 dias de reclusão, no regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 334, caput, e § 1º, II, III e IV, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos”. II. Questão em discussão 2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena-base. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 257.138 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/7/2025 – grifei).  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 4 de novembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator